Tribunal: STF
Processo: ARE 1063877
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. FIXAÇÃO DO SOLDO AO VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). LEI ESTADUAL Nº 11.216/1995. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    1.  Dissentir do entendimento proferido pelo Tribunal de origem demandaria a interpretação da legislação local pertinente, providência inviável neste momento processual. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    2.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que a determinação do valor do soldo com base no Valor de Referência Básico – VBR, depende da interpretação das Leis estaduais nºs 10.426/1990 e 11.216/1995, não possuindo repercussão geral (ARE 694.450-RG/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3.   Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.